Tribunal: STJ
Processo: 0017003-41.2021.8.13.0471
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950016 - MG (2025/0194286-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAICON BARBOSA FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEITON SOARES DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRE LARANJO - MG139764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: BRUNA MARA RIBEIRO DE ALMEIDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo
fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a
absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado.
Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no AREsp n.
ut
1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe de
).
24/5/2018
2. Consta do acórdão que "há provas seguras e harmônicas de que os
acusados MAICON e CLEITON, alvos nominais da denúncia que deu
origem à diligência policial, estavam praticando o tráfico de drogas na
residência, evadindo do local quando a guarnição chegou."
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e9e26f56-11ed-4309-9172-fe854a4e0879

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950016 - MG (2025/0194286-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAICON BARBOSA FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEITON SOARES DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRE LARANJO - MG139764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: BRUNA MARA RIBEIRO DE ALMEIDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo
fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a
absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado.
Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no AREsp n.
ut
1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe de
).
24/5/2018
2. Consta do acórdão que "há provas seguras e harmônicas de que os
acusados MAICON e CLEITON, alvos nominais da denúncia que deu
origem à diligência policial, estavam praticando o tráfico de drogas na
residência, evadindo do local quando a guarnição chegou."
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO
MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE
DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DESTINAÇÃO
MERCANTIL
DA
DROGA
EVIDENCIADA
–
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No
11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
Documento eletrônico VDA49790398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:38
Código de Controle do Documento: a4ca883b-c559-4ca2-8682-4504828e11b7

CRIMINOSA COMPROVADA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E
PERMANENTE – MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE –
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS – FIXAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL FECHADO – POSSIBILIDADE. - Comprovado nos autos que
os apelados incorreram em uma das condutas do artigo 33 da Lei n. 11.343/06
e que a droga apreendida possuía destinação mercantil, notadamente pela
prova oral colhida, a reforma da sentença absolutória é medida de rigor. –
Diante da reincidência de um dos apelados e evidenciado que eles se
dedicavam a atividade criminosa, incabível o reconhecimento do tráfico
privilegiado. - Ausente prova da estabilidade e permanência entre os apelados
ou terceiros para a prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a
manutenção da absolvição em relação ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06.
- A apreensão de grande quantidade de droga, sendo parte dela de natureza
altamente perniciosa, justifica, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, a
fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal, bem como a fixação do
regime prisional mais gravoso, por se mostrar socialmente recomendável e
necessário para o alcance da tríplice finalidade da pena, na forma do art. 33,
§3o, do CP. (e-STJ fl. 439)
A defesa aponta a violação dos arts. 155 e 386, VII do CPP, alegando, em
síntese, que não há nos autos provas seguras do envolvimento dos recorrentes com o
tráfico de drogas.
Contrarrazões às e-STJ fls. 486/489.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso às e-STJ fls. 541/543.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que os recorrentes Maicon e
Cleiton foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
, da Lei n.
caput
11.343/06, o primeiro à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e o segundo à
pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado.
A defesa pede a absolvição do recorrente alegando que não há nos autos
provas seguras do envolvimento dos recorrentes com o tráfico de drogas.
A matéria não pode ser analisada por esta Corte, isso porque é assente que
cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim
de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar, ou desclassificar a
Documento eletrônico VDA49790398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:38
Código de Controle do Documento: a4ca883b-c559-4ca2-8682-4504828e11b7

imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
AREsp n. 1.265.017/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe de
).
24/5/2018
No caso, consta do acórdão estadual que "há provas seguras e harmônicas de
que os acusados MAICON e CLEITON, alvos nominais da denúncia que deu origem à
diligência policial, estavam praticando o tráfico de drogas na residência, evadindo do
local quando a guarnição chegou." (e-STJ fl. 449).
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49790398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:38
Código de Controle do Documento: a4ca883b-c559-4ca2-8682-4504828e11b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0194286-2
AREsp 2.950.016 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00170034120218130471 0471210017003 10471210017003001
10471210017003002 10471210017003003 170034120218130471
471210017003
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAICON BARBOSA FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEITON SOARES DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRE LARANJO - MG139764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: BRUNA MARA RIBEIRO DE ALMEIDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C542605515803614;0098@
2025/0194286-2 - AREsp 2950016
Documento eletrônico VDA49709741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:51:28
Código de Controle do Documento: 6610C849-4D91-4C4D-B403-CE4CEDDBCD84